Tribunal: CARF
Processo: 15196.000088/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15196.000088/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não são
suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos
o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil
para motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
que considerou intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira
instância julgadora, para apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15196.000088/2009-33
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000088/2009-33

Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 23.830,15, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 42.758,82, em
razão do contribuinte ter declarado apenas ter recebido rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.635,82 (fls. 25/29).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-38.486, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 40/44):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 23 a
27, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário no
montante de R$ 23.830,15, sendo R$ 11,635,82 a título de imposto suplementar, R$
8.726,86, de multa de ofício, e R$ 3.467,47, de juros de mora, calculados até
31/10/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 25) que foi apurada a
seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. Enquadramento legal: artigo 6o da
Lei no 8.134/1990; arts. 4o e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/1995; arts. 73, 75 e
83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Nos autos do Processo no 10845.002l24/2009-98, que trata de “Isenção IPI - Deficiente
Físico” (cópia às fls. 02 a 16), o contribuinte apresentou a petição juntada por cópia às
fls. 17 a 21, na qual alega que recebeu o Comunicado SEORT/RFB/DRF - SANTOS
463/2009, para quitar débito perante a Receita Federal, relativo a lançamentos de oficio.
Argumenta que em momento algum foi notificado para prestar esclarecimentos e
discorda do procedimento como foram efetuados os lançamentos, sem antes
regularmente intimar o contribuinte, conforme preceitua o artigo 23 do Decreto no
70.235/1972. Informa que é domiciliado à Rua Dr. Vital Brasil, no 09, Vila Belmiro,
Santos/SP, desde o mês de março de 1997. Requer a decretação de nulidade do
lançamento, por preterição do direito de defesa, consoante o artigo 59, inciso II, do
diploma legal citado e o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Entende
que deixou de ser observado, no caso, o disposto no artigo 841, inciso II, do RIR/1999.
Assinala que não haveria outros fundamentos para impugnar o lançamento de ofício por
não se ter conhecimento dos motivos que o ensejaram. Registra a pretensão de
apresentar provas das razões que possuir, em momento oportuno, e coloca-se à
disposição para elucidar qualquer equívoco.
Pleiteia a aplicação do disposto no artigo 71, § 3o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
À fl. 35, o interessado requer a juntada do documento de fl. 37, no intuito de comprovar
a isenção do IRPF desde 01 de dezembro de 2000.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, diante da intempestividade apurada.

Recurso Voluntário
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000088/2009-33

Cientificado da decisão, em 17/03/2010 (fls. 47), o contribuinte, em 15/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/52), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Requer a tempestividade do recurso, com a invalidade da tentativa de intimação por via
postal e, por conseguinte, a nulidade da intimação feita por edital, pois contesta
veementemente a afirmação de AUSENTE dada pela ECT quando da entrega da
notificação, não devendo prevalecer a afirmação postal, porquanto os fatos apresentados
provam ao contrário, sendo o contribuinte penalizado por um fato isolado.
Registra, que na sua residência, desde 1997, convive com sua esposa Maria Ludovina
Fonseca Santana, aposentada e do lar (doc. 01), sua mãe Maria Gomes, pensionista e do
lar (doc. 02), a empregada doméstica Maria Andreia da Silva (doc. 03 e 04), seus três
filhos Fabrício Fonseca Santana (doc. 05), Fabio Fonseca Santana (doc. 06), e Diego
Fonseca Santana (Doc. 07), portanto fica evidente a improbabilidade de ausência de
todos eles, ainda mais por três tentativas.
Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar de tempestividade do recurso e
apreciação do mérito.
DO MÉRITO
Alega o recorrente que é aposentado, mas para suprir suas necessidades ainda trabalha
na atividade de contador como profissional liberal (docs. 08 e 09).
Não é coerente e justo a tributação dos rendimentos brutos recebidos, sem a
consideração das despesas de livro-caixa inerentes aos custos das receitas apresentadas
(docs. 11 a 14).
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento
(vistas em processo) não foi considerado os rendimentos de trabalho não-assalariado
como profissional liberal recebido de diversas empresas, sendo inserido como
rendimentos de pessoas jurídicas com vínculo empregatício ao qual não corresponde
com a realidade dos fatos, portanto, não havendo subsistência e base legal para o
lançamento de ofício.
Não concorda, ainda, com a desconsideração sobre a isenção requerida do IRPF
solicitada por deficiência física com Laudo Médico Pericial (doc. 10) para os
rendimentos recebidos de aposentadoria.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência do débito fiscal, a
nulidade do lançamento realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/67.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observado as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000088/2009-33

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os
arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 43):
Disciplinando o assunto, o Ato Declaratório Normativo do Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação (ADN COSIT) no 15/1996, assim dispõe:
(..) expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar" (destaques da transcrição).
Veja-se, pois, que o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, assegurado
aos litigantes em processo judicial ou administrativo pelo artigo 5°, inciso LV, da
Constituição Federal, sujeita-se a um prazo preclusivo de trinta dias, contados da
ciência do lançamento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000088/2009-33

In casu, a notificação de lançamento enviada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, por via postal, foi devolvida, com o motivo “ausente” (fl. 28). Na sequência,
foi formalizado o Edital Malha Fiscal IRPF no 00030, de 10 de dezembro de 2008 (fls.
29 a 31), com o propósito de intimar os contribuintes nele relacionados a comparecerem
à unidade da RFB de sua jurisdição, para tomar ciência dos documentos discriminados.
Consignou-se, ainda, que, “em caso de não comparecimento do contribuinte ou seu
representante legal, a ciência considera-se efetivada no 15o (décimo quinto) dia a contar
da data da publicação do presente Edital ", em conformidade com o previsto no artigo
23, § 2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, acima reproduzido. Para o interessado,
foi discriminado o Documento no 2005/6 0840049345 2 145, que corresponde à
notificação de lançamento de fls. 23 a 27.
O Edital foi publicado em 10 de dezembro de 2008 e apontou-se o dia 30 de dezembro
de 2008 como a data da ciência.
A impugnação de fls. 17 a 21 é datada de 26 de outubro de 2009, portanto, foi
apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência.
Desse modo, o exame das razoes de defesa exorbita da esfera de competência desta
Delegacia de Julgamento, cuja atuação se limita aos processos administrativos nos quais
tenha sido instaurado tempestivamente o contraditório, o que, no caso, ocorreu apenas
quanto à matéria concernente à tempestividade da apresentação da impugnação, a teor
do disposto no ADN COSIT no 15/1996, acima reproduzido.
Pois bem. Trazendo a regra processual ao caso vertente, tem-se o seguinte
cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar apurado foi
enviada ao domicílio tributário do contribuinte, em 10/11/2008, tendo o AR sido “devolvido”
constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do extrato de consulta de postagem
constante dos autos (fls. 30), do qual se insurge o Recorrente.
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 10/12/2008, apontando a data da ciência em 30/12/2008 (fls. 31/33).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 32, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
30), no qual parece informar que não se dispõe da imagem do AR. Tal documento digital, por si
só, não comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo
documento hábil para o mister é o aviso de recebimento, que não está nos autos, mas que
poderia ter sido juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar que esta Turma Julgadora já se manifestou nesse sentido, conforme
de depreende do acórdão no 2003.002.391, de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, proferido no processo no 11080.730502/2014-46, na Sessão de Julgamento de
24/06/2020, e que se amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000088/2009-33

Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento, devendo, por conseguinte, se considerar como
realizada na data que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato
ocorreu em 26/10/2009 (fls. 19/23) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação
apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das demais razões de defesa repisadas nesta seara recursal,
lastreadas na prova documental produzida nos autos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital